Tribunal: TJDFT
Processo: 0753333-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753333-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILSON CUNHA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança impetrado pelo agravante com o objetivo de determinar que a autoridade coatora “permita e adote medidas necessárias para que o impetrante realize, no dia 15/12/2024, as provas da primeira etapa do PAS/UNB”. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra sentença que indefere a inicial do mandado de segurança, conforme art. 10, § 1o, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), in verbis: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator